Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-29.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018114-29.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.151.692/0001-18 (AGRAVANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), NYTHALMAR DIAS FERREIRA FILHO - CPF: 074.015.604-70 (ADVOGADO), FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA - CPF: 046.346.331-59 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (AGRAVANTE), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (AGRAVADO), AGSUR AVIONES S.A. - CNPJ: 16.954.765/0001-09 (AGRAVADO), ERIC STREET - CPF: 215.433.218-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO ALEJANDRO MORENO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO E PARCELAMENTO SUPERIOR AO PREVISTO NO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1018114-29.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA – ME

AGRAVADO: AGSUR AVIONES S.A. E AIR TRACTOR INC.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA – ME
contra decisão proferida no recurso de apelação cível que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência e comprovação da necessidade, e determinou que se intime a apelante para que proceda ao recolhimento do

preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A agravante elenca que
“equivoca-se a Eminente Desembargadora Relatora, pois o CPC de 2015 trouxe importantes inovações nos §§ 4º, 5º e 6º do seu artigo 98, que, como visto acima, permitem a concessão da “justiça gratuita parcial” ou o “parcelamento das despesas”; pelas especiais circunstâncias do caso, e tendo em vista a alteração do cenário primeiro (clausula rebus sic stantibus), em que foi negada a gratuidade, resulta plenamente possível que o pagamento integral das custas seja postergado para término da lide; “de acordo com a nova redação do item 2.14.2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, não há que se falar na impossibilidade do deferimento das custas ao final do processo, o que poderá ser deferido pelo Relator quando demonstrada a necessidade da medida”; como maneira de se contemplar o princípio do acesso à justiça, por um lado, e garantir o futuro pagamento das custas processuais, por outro, o embargante requer não a gratuidade da justiça, mas, apenas e tão somente, que seja deferido, nos termos da farta jurisprudência, o direito de pagar as custas ao final, podendo o quantum ser inclusive descontado da indenização que indubitavelmente advirá desta demanda; também se revela plenamente possível e viável a autorização do pagamento parcial de 5% em prazo a ser determinado e o restante ao final da lide
”; por fim, requer seja reconsiderada a decisão; e provimento do recurso para admitir o diferimento do pagamento integral das custas iniciais para o final da lide, com autorização expressa de desconto de eventual indenização proveniente desta demanda; (b) subsidiariamente, seja autorizado o recolhimento das custas iniciais de 5% do valor total, prorrogando o pagamento do valor remanescente para o final da lide (do processo de conhecimento); (c) ainda em caráter de subsidiariedade, caso não acatados os pedidos antecedentes, seja autorizado o pagamento das custas iniciais em 20 (vinte) parcelas mensais; (d) por fim, caso não seja acolhido nenhum dos pedidos, subsidiariamente, seja informado o prazo e marco inicial para o recolhimento das custas iniciais, bem como sejam autorizadas provas complementares para a demonstração da necessidade do requerente do pagamento facilitado das custas iniciais.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA – ME
contra decisão proferida no recurso de apelação cível que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência e comprovação da necessidade, e determinou que se intime a apelante para que proceda ao recolhimento do

preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Pretende a agravante a retratação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, ou não sendo o caso, o provimento do agravo interno para reformar a decisão.

Elenca que há equívoco desta Relatora, por não reconhecer sua hipossuficiência, não lhe garantir o pagamento das custas ao final do processo, nem o parcelamento em 20 vezes, sustentando que há previsão legal.

Não vejo o substrato jurídico para sustentar as teses da agravante, vez que desde o recurso de agravo de instrumento anterior, e no recurso de apelação verifico não estar comprovada sua hipossuficiência e nada demonstra na sua situação atual, para modificar o entendimento.

Desse modo, mantenho a decisão nos termos do seu fundamento.

A jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp n. 1.837.835/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.834.087/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.).

Assim, a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023